Tribunal: TJDFT
Processo: 0724870-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL, PROCESSUAL PENAL E LEI DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO EM COMPANHIA DE MENOR DE IDADE. CAUSA DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. Se as provas constantes dos autos demonstram a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, incabível a desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006, sendo indiferente a quantidade de droga apreendida ou o fato de o acusado ser também usuário. Correta a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, na hipótese em que o acusado pratica a traficância em companhia ou com o auxílio de pessoa menor de idade. Impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, se verificado que o réu ostenta maus antecedentes, sendo certo que tal realidade colide com a literalidade dos pressupostos impostos pela norma.